Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-80.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012766-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AIDIL MARIA DE AGUIAR - CPF: 007.254.121-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele manejado contra decisão interlocutória de natureza saneadora, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual, afastou a prejudicial de mérito de prescrição e determinou a realização de perícia contábil para apuração das questões relacionadas à conta individual vinculada ao PASEP da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática de não conhecimento do Agravo de Instrumento deve ser mantida, diante da ausência de enquadramento da decisão agravada nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC e da não demonstração de urgência apta a justificar a mitigação excepcional da taxatividade, nos termos do Tema 988 do STJ; e (ii) saber se os argumentos deduzidos no Agravo Interno são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. Razões de decidir

3. A decisão de recebimento do Agravo de Instrumento possui natureza provisória e de cognição sumária, não fazendo coisa julgada nem precluindo a questão da admissibilidade, que permanece sujeita a reexame a qualquer tempo antes do julgamento definitivo do recurso, razão pela qual o enquadramento inicial no art. 1.015, inciso I, do CPC — que pressupõe decisão sobre tutela provisória — pode ser corrigido pelo próprio relator.

4. A decisão agravada é de natureza eminentemente saneadora, limitando-se a rejeitar preliminares processuais e a determinar a produção de prova pericial, sem conceder, negar, modificar ou revogar tutela provisória, sem versar sobre o mérito da causa e sem impor obrigação imediata ao agravante, circunstâncias que afastam seu enquadramento em qualquer das hipóteses taxativamente previstas nos incisos I a XI do art. 1.015 do CPC.

5. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada pelo STJ no Tema 988, não representa autorização genérica para a impugnação de qualquer decisão interlocutória, exigindo que a parte recorrente demonstre, de forma clara, objetiva e concreta, urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação — ônus que o agravante não cumpriu, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo econômico.

6. Há contradição lógica insuperável na estrutura do recurso: os mesmos elementos que fundamentaram o indeferimento do efeito suspensivo — ausência de urgência e de risco concreto de lesão irreparável — são precisamente os que afastam a possibilidade de mitigação da taxatividade, sendo inviável admitir o recurso por essa via e, simultaneamente, reconhecer a ausência dos requisitos que a fundamentam.

7. O art. 1.009, §1º, do CPC afasta expressamente a preclusão das questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportem agravo de instrumento, assegurando sua rediscussão em preliminar de apelação, o que elimina qualquer risco de inutilidade do julgamento posterior e afasta o argumento de perecimento do direito de defesa do agravante.

8. As matérias suscitadas pelo agravante encontram-se pacificadas pelo STJ no Tema 1.150, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas sobre falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, a competência da Justiça Estadual e o prazo prescricional decenal, o que reforça a ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento posterior.

9. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reproduzir as mesmas razões já deduzidas no Agravo de Instrumento originário, sem enfrentar especificamente os fundamentos que embasaram o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:
"1. A decisão saneadora que rejeita preliminares processuais e determina a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, não sendo cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra tal decisão. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, admitida pelo STJ no Tema 988, exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não bastando alegações genéricas de prejuízo econômico ou cerceamento de defesa. 3. A ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo é logicamente incompatível com a admissão do recurso pela via da taxatividade mitigada, por fundarem-se nos mesmos pressupostos de urgência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III; 1.009, §1º; 1.015, I a XI e parágrafo único; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 988/STJ (REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018); Tema 1.150/STJ; STJ, REsp n° 2245318/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22/04/2026; STJ, AgInt no AREsp n° 2673517/SP, Rel. Min. Maria Thereza, 2ª Turma, j. 26/02/2025; TJMT, AI nº 1013517-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12/09/2023; TJMT, AI nº 1017319-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida por este Relator que
não conheceu
do
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Reparação de Danos Materiais identificada pela numeração única: 1032502-68.2020.8.11.0041, movida por
AIDIL MARIA DE AGUIAR,
que declarou o feito saneado, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, bem como afastou a prejudicial de mérito de prescrição (Id. 356066361).

Inconformada, a parte agravante argumenta que o Banco do Brasil S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que atua como mero operador e prestador de serviços do PASEP, sem qualquer poder de gestão ou ingerência sobre os índices de correção monetária e juros aplicados às contas vinculadas, os quais são determinados exclusivamente pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, órgão vinculado à União Federal, sendo esta a parte legítima para responder pela demanda, com a consequente incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, determinando-se a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao Banco do Brasil S/A, a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal (Id. 370532860).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da decisão monocrática e desprovimento do recurso de agravo interno (Id. 370604884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida por este Relator que
não conheceu
do
recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação de Reparação de Danos Materiais identificada pela numeração única: 1032502-68.2020.8.11.0041, movida por
AIDIL MARIA DE AGUIAR,
que declarou o feito saneado, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, bem como afastou a prejudicial de mérito de prescrição (Id. 356066361).

O recurso
não merece provimento
.

Preambularmente, impõe-se registrar que, embora tenha sido proferida decisão monocrática recebendo o recurso como tempestivo e próprio, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, tal juízo preliminar de prelibação não vincula este julgador, que possui competência plena e dever funcional de reanalisar os pressupostos de admissibilidade recursal em sua integralidade, podendo deles conhecer ou não, independentemente do exame anterior. A decisão de recebimento possui natureza provisória e de cognição sumária,
não fazendo coisa julgada
nem precluindo a questão da admissibilidade, que permanece sujeita a reexame a qualquer tempo antes do julgamento definitivo do recurso.

O agravo de instrumento constitui recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento encontra-se expressamente delimitado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de impugnação mediante esta via recursal. A decisão agravada, conforme se extrai dos autos,
limitou-se a rejeitar as preliminares processuais de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e prescrição, determinando, ainda, o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil para esclarecimento das questões técnicas relacionadas à conta PASEP da autora
. Trata-se, portanto, de decisão de natureza eminentemente saneadora, que não concedeu, negou, modificou ou revogou qualquer tutela provisória, não versou sobre o mérito da causa, não impôs obrigação imediata ao agravante e não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas nos incisos I a XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco em seu parágrafo único, que restringe o cabimento do agravo às fases de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário.

O enquadramento do recurso no inciso I do artigo 1.015, adotado na decisão de recebimento, revela-se tecnicamente equivocado, pois referido dispositivo pressupõe decisão que
conceda, negue, modifique ou revogue tutela provisória, o que manifestamente não ocorreu na espécie
. A decisão agravada é de saneamento puro,
sem qualquer conteúdo de URGÊNCIA ou de antecipação de efeitos
, circunstância que
afasta, de plano, o enquadramento pretendido
.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988 no REsp 1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha firmado a tese de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal entendimento não socorre o agravante no presente caso. A mitigação da taxatividade não representa autorização genérica para a impugnação de qualquer decisão interlocutória não prevista no rol legal, mas sim reconhecimento de que, em situações excepcionais e devidamente demonstradas, a rigidez do sistema de preclusões pode ser flexibilizada para evitar prejuízo irreparável à parte. A excepcionalidade da mitigação
exige que a parte recorrente demonstre, de forma clara, objetiva e concreta, a presença de urgência que torne inútil o julgamento da questão em sede de apelação, não bastando a mera alegação genérica de prejuízo econômico ou de cerceamento de defesa
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Razões de decidir 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, 'o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
' (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. A impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir no caso a Súmula n. 284/STF. Precedentes. 4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. II. Dispositivo 5. Recurso especial não conhecido." (STJ. REsp n° 2245318/SP. Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira. T4 — Quarta Turma. Data do Julgamento: 22/04/2026. Data da Publicação: 27/04/2026) (destaquei)

No caso concreto, o agravante
não logrou demonstrar a urgência específica que justificaria a mitigação da taxatividade
. A alegação de que seria obrigado a retirar de suas provisões valores sem amparo legal constitui argumento genérico e abstrato, desacompanhado de qualquer demonstração concreta de dano irreparável ou de situação que torne inútil o julgamento posterior em apelação. Os custos inerentes ao prosseguimento do processo, incluindo o adiantamento dos honorários periciais, integram o risco ordinário do exercício do direito de defesa e podem ser adequadamente ressarcidos ao final da demanda, caso procedente a tese defensiva, não configurando, por si sós, situação de urgência apta a justificar a abertura excepcional da via recursal.

Há, ademais, contradição lógica insuperável na própria estrutura do recurso: ao mesmo tempo em que o agravante postulou o efeito suspensivo, este foi indeferido pelo próprio relator por ausência de
probabilidade de provimento
e de
perigo de dano grave
ou
de difícil reparação
. Ora, os mesmos elementos que afastam o efeito suspensivo, ausência de urgência e de risco concreto de lesão irreparável,
são precisamente os que afastam a possibilidade de mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nos termos da tese firmada no Tema 988 do STJ
. Não é possível, sem incorrer em contradição, admitir o recurso pela via da taxatividade mitigada e, simultaneamente, reconhecer a ausência dos requisitos de urgência que fundamentam essa mesma mitigação.

As questões de prescrição, legitimidade passiva e competência, embora relevantes do ponto de vista jurídico, podem ser adequadamente apreciadas em sede de recurso de apelação, sem comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional. O artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, oportunidade em que o tribunal delas conhecerá
. O próprio legislador processual, portanto, previu mecanismo específico para a impugnação diferida das decisões interlocutórias não agraváveis, assegurando ao agravante o direito de submeter todas as questões suscitadas ao reexame do tribunal no momento oportuno, sem qualquer prejuízo irreparável. A possibilidade de correção do eventual equívoco em momento posterior afasta, de forma definitiva, a configuração de urgência que justificaria a mitigação da taxatividade, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

O agravante de que haveria preclusão da matéria caso não interposto o agravo imediatamente não se sustenta. O art. 1.009, §1º, do CPC é expresso ao afastar a preclusão das questões resolvidas na fase de conhecimento que não comportem agravo de instrumento, assegurando sua rediscussão em preliminar de apelação. Não há, portanto, qualquer risco de perecimento do direito de defesa do agravante pelo simples prosseguimento do feito na origem.

Acrescente-se que as matérias suscitadas pelo agravante encontram-se, ademais, pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150, que fixou tese vinculante
reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil para demandas que versem sobre falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual para o processamento dessas demandas e o prazo prescricional decenal com termo inicial na data da ciência do dano
. A conformidade da decisão agravada com esse precedente vinculante reforça a ausência de qualquer urgência ou risco de inutilidade do julgamento posterior, pois a apelação, quando interposta, encontrará o mesmo substrato jurisprudencial a orientar o julgamento.

A determinação de realização de perícia contábil, por sua vez, configura decisão de natureza estritamente instrutória, destinada ao esclarecimento de questões técnicas indispensáveis ao deslinde da controvérsia, não causando lesão grave e de difícil reparação que justifique a abertura excepcional da via recursal. Tal medida não apenas é cabível como se mostra necessária para a adequada instrução do feito, considerando a complexidade das questões relacionadas à evolução histórica do saldo da conta PASEP da autora.

Este posicionamento encontra amparo na jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça, que tem reiteradamente assentado o não cabimento do agravo de instrumento contra decisões saneadoras que rejeitam preliminares e determinam a produção de provas, por ausência de enquadramento no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e por não restar demonstrada a urgência que justificaria a mitigação excepcional, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação dessa taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento
." (N.U 1013517-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023) (destaquei)

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante não se enquadra nas hipóteses previstas. 2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; o que se aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo. 3. Na hipótese, a decisão que saneou o processo, embora tenha carga decisória, pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção
." (N.U 1017319-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024) (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem sido igualmente firme:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2. A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que 'o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' (Tema 988). 3. No caso, asseverou o Tribunal Regional que 'não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos'. Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula nº 7/STJ
. 4. Agravo interno não provido." (STJ, AgInt no AREsp n° 2673517/SP. Rel. Min. Maria Thereza. T2 — Segunda Turma. Data de Julgamento: 26/02/2025. Data de Publicação: 06/03/2025) (destaquei)

Diante de todo o exposto, verifica-se que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, limitando-se a reproduzir as mesmas razões já deduzidas no agravo de instrumento originário, sem enfrentar especificamente os fundamentos que embasaram o não conhecimento do recurso. A manutenção da decisão monocrática é, portanto, medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
agravo interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que
não conheceu
do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, por ausência de previsão legal para sua interposição, uma vez que a decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e
não restou demonstrada a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que justificasse a mitigação excepcional da taxatividade
, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 dos recursos repetitivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026